Tribunal: TJDFT
Processo: 0713575-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713575-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: MARIA LUCIA SOUSA AMORIM RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 8a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por MARIA LUCIA SOUSA AMORIM contra a decisão proferida no cumprimento de sentença no 0705943-96.2021.8.07.0018 movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que condicionou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização da dívida mediante a aplicação do IPCA-E e posterior expedição das requisições de pagamento ao trânsito em julgado do acórdão proferido no agravo de instrumento no 0739521-07.2021.8.07.0000, que determinou a aplicação do referido índice. Em suas razões iniciais, a reclamante defende que a decisão reclamada afronta a autoridade do acórdão proferido por esta egrégia 7a Turma Cível, que determinou a substituição da TR pelo IPCA-E, sem qualquer condição. Enfatiza que a decisão colegiada é válida e eficaz, incorrendo o reclamado em erro de procedimento ao determinar a suspensão da execução, à míngua da concessão de efeito suspensivo ao acórdão emanado no agravo mencionado. Requer, assim, a concessão da tutela antecipada, a fim de que seja determinado o prosseguimento da execução, com a expedição imediata do RPV. No mérito, requer a sua confirmação. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da reclamação, fundada no art. 988, II, do CPC, e passo a análise do pedido de tutela provisória, na forma do art. 932, II, do CPC. A concessão da tutela de urgência de natureza antecipatória pressupõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem assim a irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso, a autorização liminar da expedição de RPV implicaria em irreversibilidade da medida, sendo prudente se aguardar a oitiva da autoridade reclamada e a instauração do contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a reclamante, inclusive para apresentar a planilha atualizada do crédito almejado, a fim de se verificar o enquadramento em RPV. Requisitem-se informações à autoridade reclamada. Cite-se o Distrito Federal. Em seguida, à Procuradoria de Justiça. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator